Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601886-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2022
Número: 0601886-63.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - DORVANILO GONCALVES DA SILVA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DORVANILO GONCALVES DA SILVA (EMBARGANTE)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43175
461
29/09/2022 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.371

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601886-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: DORVANILO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA TARDIA DE
D O C U M E N T O S . I N S T Â N C I A O R D I N Á R I A . C A B I M E N T O .
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPLICATIVA CRIMINAL. ARTIGO 27, §
7º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Segundo redação do artigo 27, §7º, Resolução TSE nº 23.609/2019,
quando as certidões criminais forem positivas, também deverão ser
apresentadas as respectivas certidões explicativas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais.

2. A intimação, por duas vezes, para a apresentação dos documentos
faltantes impede o reconhecimento de nulidade do acórdão embargado.

3. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até o
encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em registro
de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização
de diligências.

4. Na espécie, o recorrente apresentou as certidões explicativas relativas aos
feitos criminais da Justiça Estadual de 1º grau, em sede de embargos de
declaração, de modo que restaram supridas as condições de elegibilidade do
candidato.

5. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.
Num. 43175461 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918450739800000042141517
Número do documento: 22092918450739800000042141517

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 29/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso embargos de declaração opostos por Dorvanilo
Gonçalves da Silva em face do Acórdão n. 61.269 que indeferiu o requerimento de
registro de sua candidatura em razão da ausência de certidão criminal explicativa (ID
43161492).

Em suas razões recursais, o embargante alegou, preliminarmente, a
tempestividade do recurso e, no mérito, em breve síntese, que: a) o candidato teve seu
registro indeferido por não ter apresentado certidões explicativas criminais para análise de
eventual suspensão de direitos políticos, porquanto não houve intimação para a juntada
dos referidos documentos; b) teve conhecimento do indeferimento de seu registro
somente após publicação do acórdão; c) deve ser afastado o formalismo para a juntada
extemporânea das certidões explicativas. Requereu, assim, a nulidade da decisão ante a
inexistência de intimação para juntada de certidões explicativas, a juntada da certidão
explicativa dos Autos de Ação Penal n. 0001330-52.2011.8.16.0090 e execução penal n.º
005515-94.2015.6.16.00090 e, por fim, a reconsideração da sentença em observância ao
princípio da verdade real para o fim de deferir o registro de candidatura do embargante.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos para o fim de deferir o requerimento de registro de
candidatura (ID 43172605).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Num. 43175461 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918450739800000042141517
Número do documento: 22092918450739800000042141517

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustentou o recorrente que intimado, via mural eletrônico, no dia 11/09/2022,
e do despacho acostado ao ID 43106527, após a juntada de certidão criminal da Justiça
Estadual de 1º grau de Ibiporã, não foi intimado acerca da necessidade de juntada de
certidão explicativa dos feitos criminais, em inobservância à ampla defesa e ao
contraditório.

A rigor, o artigo 27 da Resolução 23.609/2019 estabelece que o requerimento
de registro de candidatura deve ser instruído com os seguintes documentos:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex de forma simplificada,
contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita Federal, dispensando-
se a inclusão de endereços de imóveis, placas de veículos ou qualquer outro dado
pormenorizado. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e suplentes,
observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII) :

a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;

b) profundidade de cor: 24bpp;

c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem
como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de
elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação de
propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato
pelo eleitorado;

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

Num. 43175461 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918450739800000042141517
Número do documento: 22092918450739800000042141517

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de
foro por prerrogativa de função;

IV - prova de alfabetização;

V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;

VI - cópia de documento oficial de identificação;

VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de presidente,
governador e prefeito.

[...]

Nada obstante alegação de que não houve intimação para apresentação de
certidão explicativa acerca dos feitos criminais, o ora recorrente foi intimado duas vezes a
complementar a documentação faltante, conforme IDS 43090852 e 43107429.

Quando a certidão criminal for positiva, torna-se obrigatória a juntada da
certidão explicativa de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
execuções criminais.

Assim, não há se falar em nulidade do acórdão embargado por ausência de
intimação para juntada das certidões explicativas criminais.

Em relação à juntada da mencionada certidão circunstanciada, em sede de
embargos de declaração, o Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de
documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização de
diligências. Veja-se:

A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo
em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

A esse propósito, veja-se o entendimento deste Regional sobre o tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CAPAZES DE DEMONSTRAR SUAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 43175461 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918450739800000042141517
Número do documento: 22092918450739800000042141517

1. O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, dispõe que em caso de
certidão criminal positiva, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.

2. Assim, mesmo citado o recorrente deixou de trazer aos autos elementos que
possibilitassem a aferição de suas condições de elegibilidade.

3. Recurso Conhecido e não provido.

(Acórdão nº 57311, Relator: Dr. Thiago Paiva dos Santos, Publicado em Sessão em
25/11/2020)

No caso dos autos, o embargante apresentou certidão explicativa referente
aos Autos de Ação Penal n.º 0001330-52.2011.8.16.0090, na qual foi proferida sentença
condenatória de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, por violação ao artigo
129, § 9º, do Código Penal, em 2012, considerado crime de menor potencial ofensivo ao
qual não se aplica a inelegibilidade prevista na alínea “e” inciso I do artigo 1º da Lei n.º
64/90 (ID 43161493).

Demais disso, a partir da análise da mencionada certidão, verifica-se que foi
reconhecida a extinção de punibilidade por cumprimento de pena, em 10/04/2016, nos
Autos de Execução Penal n.º 0005515-94.2015.5.16.0090.

Assim, verificada as condições de elegibilidade e registrabilidade, bem como
ausentes causas de inelegibilidade, nos termos do art. 14 da Constituição Federal, do art.
1º 64/90, dos arts. 9º e 11 da Lei 9.504/97 e da Resolução TSE n.º 23.609.2019, o
requerimento de registro de candidatura do ora embargante deve ser deferido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE o
recurso de embargos de declaração para o fim de deferir o requerimento de registro de
candidatura do embargante.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43175461 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918450739800000042141517
Número do documento: 22092918450739800000042141517

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601886-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
DORVANILO GONCALVES DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: JOAO MIGUEL
FERNANDES FILHO - PR42447, GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 29.09.2022.

Num. 43175461 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2022 18:45:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092918450739800000042141517
Número do documento: 22092918450739800000042141517